Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703174-80.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR APELADO: SESOSTRE PEDRO DA SILVA JUNIOR V I S T O S. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, peticiona o Apelante requerendo a expedição de ofício para “a agência bancária para proceder com a transferência para o Banco Itaú (341) na Agência 7821, Conta 89199-6, em nome do Dr. Wilker Lucio Jales, C.P.F n° 891.999.601-68” (Num. 31938245), uma vez que não conseguiu levantar os valores depositados nos autos por meio dos ofícios anteriormente expedidos. O referido pleito foge à esfera de competência desta instância revisora e a questão deverá ser resolvida diretamente com o Juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador